Tribunal: TJSP
Processo: 2101133-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101133-61.2017.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, é agravado MUNICIPIO DE COTIA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101133-61.2017.8.26.0000
2
Voto n.o 33918
Agravo de Instrumento no 2101133-61.2017.8.26.0000
Comarca de Cotia
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado: Município de Cotia
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Agravo de instrumento. Direito Ambiental. Ação civil pública. Arbitramento dos honorários
definitivos do perito. Insurgência. Pedido de redução. Descabimento. Estimativa justificada
pela complexidade do trabalho. Falta de elementos para a postulada redução. Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão de fls.43, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Alexandre Aiba
Aguemi, que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a agravante DERSA
DESENVOLVIMENTO RODROVIÁRIO S/A e o Município de Cotia, arbitrou os
honorários definitivos do perito em R$175.300,00, determinando que o corréu
providencie o depósito da diferença em dez dias.
Insurge-se a agravante contra a decisão pretendendo a sua reforma
argumentando que impugnou o valor arbitrado como salários do perito por entender
que é excessivo. Alega que após a manifestação do perito foi determinado o
pagamento da quantia de R$61.400,00, a título de honorários provisórios.
Posteriormente fixados os definitivos sem que fosse dada a oportunidade de se
manifestar. Aduz que a decisão contraria o disposto no § 3o do artigo 465 do Código
de Processo Civil, uma vez que as partes devem ser intimadas da proposta dos
honorários, após o que será arbitrado o seu valor.
Requer seja dado provimento ao recurso, determinando-se a redução dos
honorários periciais, ou que se abra vista para manifestação antes de qualquer
arbitramento em definitivo da referida verba.
O agravo foi recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
83/84).
Foram recolhidas as custas de preparo (fls. 56/57).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 368/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101133-61.2017.8.26.0000
3
A D. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso (fls.
376/380).
O v. acórdão de fls. 385/388, desta Colenda 16a. Câmara de Direito Privado,
negou conhecimento ao recurso da agravante em razão da decisão combatida não estar
contemplada no rol taxativo do artigo 1.050 do Código de Processo Civil em vigor.
A agravante interpôs recurso especial (fls. 415/432), com contrarrazões do
agravado (fls. 438/443), e em Juízo de admissibilidade, a E. Presidência da Seção de
Direito Público admitiu seguimento ao recurso especial (fls. 445/447).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso
especial (fls. 456/460).
Em sequência, o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos para julgamento do agravo de
instrumento na origem.
É o relatório.
O acórdão de fls. 385/388, impugnado pelo recurso especial de fls. 415/432,
negou conhecimento ao recurso da agravante em razão da decisão combatida não estar
contemplada no rol taxativo do artigo 1.050 do Código de Processo Civil em vigor.
Em contrapartida, o C. STJ entendeu que o artigo 1.015 do CPC, não se
aplica às decisões interlocutórias proferidas no âmbito de ação civil pública, por força
do disposto no art. 19, 1o, da Lei no 4.717/1965, devendo os autos retornar à origem
para julgamento do recurso.
Portanto, passa-se à análise da questão objeto do agravo de instrumento,
cujo propósito é a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Fls. 1938/1944: diante do silêncio do corréu Dersa, arbitro os
honorários definitivos do perito no valor de R$ 175.300,00 (com base em
novembro de 2014). Providencie o corréu o depósito da diferença apontada, no
prazo de dez dias. Nada vindo, expeça-se certidão a favor do perito. No mais,
aguarde-se o decurso do prazo deferido à fl. 1931. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
De início, verifica-se descabida a alegação da agravante de que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101133-61.2017.8.26.0000
4
intimada para se manifestar sobre a proposta de honorários ofertada pelo expert do
juízo, na forma do § 3o, do artigo 465, do CPC.
Conforme se extrai da própria decisão hostilizada é possível observar que os
honorários definitivos do perito foram fixados pelo Juízo de primeiro grau tendo em
vista o silêncio da agravante (“Vistos. Fls. 1938/1944: diante do silêncio do corréu
Dersa, arbitro os honorários definitivos do perito no valor de R$ 175.300,00...”).
Ademais, nas razões recursais da agravante, a discordância sobre o valor
dos honorários foi amplamente fundamentada, uma vez que juntou parecer técnico
acerca do requerimento da importância dos R$175.300,00.
E, como bem analisado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:
“curioso destacar que os documentos que poderiam comprovar a intimação do
agravante (ou a sua ausência) não fizeram parte do instrumento, muito embora fosse
elemento fundamental a sustentar a pretensão recursal”.
Também sem razão o pedido de redução da verba honorária.
Como ressaltado pelo nobre expert do juízo (fls. 35/42 do agravo de
instrumento), o trabalho especializado desenvolvido demandou criteriosos e
minuciosos estudos e procedimentos de investigação e coleta de informações. A
especificidade e correção do trabalho apresentado foi, inclusive, reconhecido pelas
partes, que expressaram a sua plena concordância, destacando elogios e enaltecendo a
qualidade do mesmo, tal como se constata pelo Pareceres Técnicos do Assistente
Técnico da DERSA (fls. 1.860/1.868 dos autos principais) e da Assistente Técnica do
Município de Cotia (fls. 1.881/1.883 dos autos principais).
Verifica-se, ainda, que o signatário demandou o dispêndio de elevada
quantidade de horas técnicas, além de diversas diligências, tanto na área objeto da
perícia, cuja extensão é superior a 168.000 m2, como em grande extensão de áreas do
entorno, bem como em cartórios de registro de imóveis, órgãos da prefeitura de Cotia
e também na Emplasa, do Governo do Estado de São Paulo e em empresas de
aerofotogrametria aérea. Foram analisadas ainda a filiação registraria não apenas dos
dois imóveis que integram a área objeto da perícia, como também dos imóveis
vizinhos.
Portanto, o valor não se mostra excessivo para a complexidade do trabalho
que foi realizado, conforme descrito.
De sua vez, a agravante deixa de mencionar qual o valor que entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101133-61.2017.8.26.0000
5
condizente com o trabalho realizado, nem qual seria o valor de mercado para tanto,
tampouco traz outros orçamentos de comparação para comprovar as alegações.
Não há, portanto, elementos que justifiquem a postulada redução dos
honorários periciais
Consigna-se que o próprio agravante não se preocupou em fundamentar e
subsidiar o pleito de redução, com elementos que pudessem indicar eventual excesso,
trazendo alegações vazias de conteúdo técnico.
Sendo assim, o v. Acórdão recorrido deve mesmo ser alterado para que se
conheça do recurso, mas, no mérito, negar provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator